Tribunal: TJDFT
Processo: 0009250-18.2005.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0009250-18.2005.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a parte Exequente para que se manifeste acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo Executado no ID 26013216. Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator